Tribunal: STF
Processo: ARE 1379514
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Município de São Paulo - Anulatória de Débito Fiscal - Taxas de Fiscalização de Anúncio (TFA), relativos a junho/2018 e junho a outubro de 2019 - Procedência da demanda Decisão mantida - Base de cálculo - Dimensões do anúncio - Inadmissibilidade - Ausência de correlação com a atividade fiscalizatória - Precedentes jurisprudenciais - RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, e §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O exame dos autos revela que a exação questionada (Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA) encontra respaldo na legislação local, a saber, a Lei Municipal n.º 13.474/2002.



    (...)



    Um exame mais aprofundado da referida legislação evidencia a existência de tabelas que, utilizadas pelo ente tributante, servem para a definição do montante que será exigido do contribuinte por força da exação. Em síntese, o valor correspondente à TFA irá variar de acordo com a metragem, tipo e quantidade do anúncio.



    Como se não bastasse, vale observar que a base de cálculo adotada pelo Município de São Paulo com fulcro na Lei Municipal nº 13.474/02 também já foi objeto de pronunciamento específico por parte deste Tribunal, restando igualmente reconhecida a irregularidade na constituição bem como afastada a exigência:



    (...)



    Como se vê, a despeito do esforço argumentativo por parte da Municipalidade, não há respaldo para a manutenção da exigência com base nos parâmetros em que restou definida, afigurando-se descabida a exigência de taxa de publicidade quando a base de cálculo desta for o tamanho do anúncio, por restar ausente correlação entre referido indicativo e a atividade correspondente, praticada pelo ente tributante.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente